Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745581-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 12 AGRAVADO: MG SERVICE, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Pela petição de Id 54838116, requer o agravante CONDOMÍNIO CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE QUADRA 12 o deferimento de tutela de urgência, destinada à concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que recentemente determinado pelo Juízo de Origem o prosseguimento do feito quanto à realização de perícia voltada à apuração do valor devido, na forma em que determinado na decisão recorrida, cujos parâmetros, contudo, ainda são questionados no presente recurso, com possibilidade de mudança significativa dos parâmetros e valor a ser apurado. DECIDO. Diante das peculiaridades da demanda, observa-se que merece ser concedida a tutela de urgência pleiteada, a fim de conceder o efeito suspensivo ao presente recurso. A decisão objeto do presente agravo determinou a realização de perícia para apuração do valor devido, fixando parâmetros, dentre os quais, “constar apenas as prestações vencidas após 17/04/2020”. Há, contudo, relevante controvérsia no âmbito do presente recurso quanto à necessidade de exclusão da cobrança relativa aos meses de maio e junho de 2020, afastamento de multa rescisória e inexigibilidade de cláusula contratual, a eventualmente impactar nos cálculos a serem elaborados pelo expert. O prosseguimento da demanda mediante pagamento dos honorários e consequente envio dos autos ao perito para proceder aos cálculos sem que haja prévia definição recursal quanto à manutenção ou não dos parâmetros definidos pelo Juízo a quo poderá, inclusive, acarretar possível realização de atos processuais desnecessários e eventual retorno para novos cálculos. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar, por cautela, o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca dos parâmetros a serem seguidos pelo perito para a apuração do valor devido na demanda, com evidente impacto no prosseguimento da demanda. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de Id 54838116 para conceder o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar, por cautela, a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora